Tribunal: TJBA
Processo: 8022191-14.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança Coletivo
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO n. 8022191-14.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): LEONARDO PEREIRA DE MATOS, EVELIN DIAS CARVALHO DE MAGALHAES IMPETRADO: SECRETARIO DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. GRUPO OCUPACIONAL FISCO. ADICIONAL NOTURNO. CRITÉRIO DE CÁLCULO. DIVISOR DA HORA DE TRABALHO. UTILIZAÇÃO DE PARÂMETRO INADEQUADO. RECONHECIMENTO. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DE PARCELAS REMUNERATÓRIAS. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança Coletivo impetrado pelo Sindicato dos Servidores da Fazenda do Estado da Bahia contra atos do Secretário da Fazenda e do Secretário de Administração do Estado da Bahia, visando a correção do cálculo do adicional noturno pago aos servidores do Grupo Ocupacional Fisco com jornada de 30 horas semanais, especificamente quanto ao divisor utilizado (180 horas) e à exclusão de parcelas remuneratórias da base de cálculo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se o divisor correto para o cálculo do adicional noturno dos servidores com jornada semanal de 30 horas é 150 e não 180; (ii) estabelecer se é devida a inclusão de verbas remuneratórias como Adicional por Tempo de Serviço, Abono de Permanência, Prêmio por Desempenho Fazendário (PDF) e Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) na base de cálculo do adicional noturno. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. O Sindicato impetrante possui legitimidade para propor mandado de segurança coletivo em nome da categoria que representa, sendo desnecessária autorização expressa dos substituídos, conforme o art. 5º, LXX, da CF/1988, Súmulas 629 e 630 do STF e Tema 823 da Repercussão Geral. 2. O mandado de segurança é via adequada, pois o impetrante impugna atos administrativos concretos, reiterados nos contracheques dos substituídos, e não normas em tese, afastando-se as alegações de inadequação da via eleita. 3. Os direitos discutidos são homogêneos, pois decorrem de idêntico critério de cálculo aplicado de forma uniforme a todo o grupo de servidores com jornada de 30 horas, não exigindo dilação probatória. 4. A ausência de pedido expresso quanto ao divisor 150 não configura inépcia, pois a leitura lógico-sistemática da petição inicial evidencia tal pleito, respeitando o princípio da instrumentalidade das formas e a regra da congruência (arts. 330 e 492 do CPC). 5. A cláusula de reserva de plenário não se aplica ao caso, pois não se declarou a inconstitucionalidade de norma, mas apenas se interpretou o seu alcance, conforme jurisprudência do STF (Súmula Vinculante 10). 6. O adicional noturno deve observar o divisor proporcional à jornada semanal do servidor; assim, para jornada de 30 horas, o divisor aplicável é 150, conforme o art. 24 da Lei Estadual nº 6.677/1994 e precedentes do STJ e do TJBA. 7. A base de cálculo do adicional noturno, conforme o art. 15 da Lei Estadual nº 8.210/2002 e o Decreto Estadual nº 4.031/1995, é limitada ao vencimento e à Gratificação de Atividade Fiscal (GAF), não sendo possível incluir outras verbas remuneratórias, sob pena de afronta ao princípio da legalidade e ao art. 37, X e XIV, da CF/1988. IV. DISPOSITIVO Segurança parcialmente concedida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8022191-14.2025.8.05.0000, em que são partes, como Impetrante - SINDICATO DOS SERVIDORES DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA, e, como Impetrados - SECRETARIO DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA e SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA, autoridades vinculadas ao ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR AS PRELIMINARES suscitadas e CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. Salvador, R/2